Tribunal: TJDFT
Processo: 0726240-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0726240-47.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: TATIANE DOS REIS PAULINO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF contra decisão proferida pelo Juiz da 2a Vara Cível de Ceilândia que, na ação de execução de título extrajudicial no 0014910-95.2016.8.07.0003, ajuizada em desfavor de TATIANE DOS REIS PAULINO, indeferiu o pedido de penhora da restituição do imposto de renda da agravada, nos seguintes termos (ID 126832420 autos de origem): Ciente de acórdão (id 32534174) em AGI PJE 0729832-36.2021.8.07.0000, que não o proveu. Quanto ao pedido do exequente, indefiro, tanto com mesmo fundamento das decisões passadas (ids 99897982, 117226528 e 118796293), quanto porque referida verba (restituição de IRPF), acaso a executada faça jus, se trata de valor impenhorável, nos termos do art. 833, IV do CPC. Ademais, a última pesquisa INFOJUD (id 60697790) não constatou qualquer declaração de IRPF pela devedora nos últimos anos, no que se presume que o deferimento do atual pedido findaria inútil, mesmo que penhoráveis fossem os valores objetos desta discussão. Por fim, para fins de organização no cadastro processual, inativem-se os terceiros interessados, visto que coproprietários de imóvel outrora penhorado (id 38976575 - Pág. 20), entretanto com penhora desconstituída por determinação de sentença no PJE 0722910-38.2019.8.07.0003 de embargos de terceiro (id 62060673). À Secretaria. Assim, retornem os autos ao arquivo provisório, decorrência da decisão de suspensão de id 78925102. Intime-se. Foram rejeitados os embargos de declaração opostos, tendo sido ratificada a decisão agravada (ID 129865484 autos de origem). Em suas razões recursais, a parte agravante alega, em síntese, que é possível a penhora de valores relativos à restituição de imposto de renda. Cita dispositivos legais e precedentes em abono de sua tese. Ao final, requer, liminarmente, a penhora da referida rubrica. No mérito, o provimento do recurso. Preparo regular. É o relatório. Decido. Conheço do recurso, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade. De acordo com o art. 300 do Código de Processo Civil, o juiz poderá conceder tutela de urgência, total ou parcialmente, quando evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A concessão da medida processual de urgência está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. A fundação agravante insurge-se contra a decisão que indeferiu a penhora da restituição de imposto de renda da agravada do valor referente aos honorários contratuais. Nos termos dos artigos 831 e 832 do Código de Processo Civil, todos os bens de propriedade do devedor, desde que tenham valor econômico, via de regra, podem estar sujeitos à execução, porém, a lei exclui determinados bens da constrição judicial, dentre eles, os considerados impenhoráveis, elencados no art. 833 e incisos, do Código de Processo Civil. Com efeito, conforme preconiza o art. 833, IV, e §2o, CPC, as importâncias percebidas a título salarial ou proventos de aposentadoria, em virtude de sua natureza alimentar são impenhoráveis, salvo para o pagamento de prestações alimentícias. Confira-se: Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; (...) § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o. No que tange à restituição do imposto de renda, importante lembrar que o imposto sobre a renda ou rendimento se reflete na obrigação do contribuinte, pessoa física ou jurídica, de deduzir uma porcentagem específica de sua renda média anual para o Governo Federal. Referida dedução é realizada tomando como base as informações financeiras de cada contribuinte, e obedece a uma tabela preestabelecida. Assim, a quantia referente a restituição do imposto de renda consiste no valor descontado a mais da remuneração e, portanto, é devolvido ao contribuinte. Por isso, o STJ firmou o entendimento que a rubrica a ser restituída não perde sua característica de natureza alimentar quando se trata de desconto parcial do salário, sendo, portanto, impenhorável. A propósito, confira-se: Processual civil. Recurso Especial. Ação de execução. Penhora em conta corrente. Valor relativo à restituição de imposto de renda. Vencimentos. Caráter alimentar. Impenhorabilidade. Art. 649, IV, do CPC. - Trata-se de ação de execução, na qual foi penhorada, em conta bancária, quantia referente à restituição do imposto de renda. - A devolução do imposto de renda retido ao contribuinte não descaracteriza a natureza alimentar dos valores a serem devolvidos, quanto se trata de desconto parcial do seu salário. - É impenhorável o valor depositado em conta bancária, referente à restituição do imposto de renda, cuja origem advém das receitas compreendidas no art. 649, IV, do CPC. - A verba relativa à restituição do imposto de renda perde seu caráter alimentar, tornando-se penhorável, quando entra na esfera de disponibilidade do devedor. - Em observância ao princípio da efetividade, mostra-se desrazoável, em situações em que não haja comprometimento da manutenção digna do executado, que o credor seja impossibilitado de obter a satisfação de seu crédito, sob o argumento de que os rendimentos previstos no art. 649, IV, do CPC, gozam de impenhorabilidade absoluta. Recurso especial não provido. (REsp 1150738/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/05/2010, DJe 14/06/2010) (g.n.) Todavia, é sabido que a jurisprudência pátria tem admitido a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais, para abranger dívidas de caráter não alimentar, desde que preservado o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família, devendo ser estudado caso a caso. Desta feita, nesse juízo de cognição sumária, não subsistindo prova conclusiva da presença dos pressupostos necessários, impõe-se a negativa da pretensão liminar no presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Intime-se a parte recorrida para apresentar contraminuta, no prazo legal. Publique-se e intime-se. Brasília, agosto de 2022. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora